Tribunal: STF
Processo: Rcl 54422
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-24
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ARE Nº 910.351-RG/DF: TEMA RG Nº 867. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR. PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido de liminar, formalizada pelo Município de Itajaí/SC, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº TST-Ag-RR-0000880-26.2019.5.12.0047, pela qual negado seguimento a recurso extraordinário interposto, usurpando a competência deste Supremo Tribunal Federal.
 
 2.	O ente reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Jeanne Spindola Guterres, pugnando pelo pagamento da dobra da remuneração das férias, cujo montante foi parcialmente adimplido no prazo do art. 145 da CLT, sendo o saldo remanescente quitado somente no mês subsequente. 
 
 3.	Noticia que o Juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, mantendo a sentença de improcedência. Relata que o Tribunal Superior do Trabalho, em decisão monocrática da relatoria da 5ª Turma, deu provimento ao recurso de revista interposto pela autora da ação, condenando o ente municipal ao pagamento da dobra de férias. Diz da negativa de provimento do agravo interno interposto.
 
 4.	Relata acerca da negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto, com base no art. 1.030, I, "a", do CPC, sob o argumento de ausência de repercussão geral, considerada a tese fixada por esta Suprema Corte no Tema RG nº 867, a qual consigna que inexiste repercussão geral em relação a “se o pagamento de férias realizado fora do prazo do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho deve ser efetuado em dobro”.
 
 5.	Alega que a autoridade reclamada aplicou de forma equivocada a decisão proferida no ARE nº 910.351-RG/DF, Tema RG nº 867, uma vez o recurso interposto envolveria matéria constitucional controvertida. Assevera que, ao entender que inexiste repercussão geral em seu recurso extraordinário, a decisão da Ministra Vice-Presidente do TST criou um óbice à competência do Supremo Tribunal Federal para, em última instância, proferir julgamento sobre decisão que violou a Constituição da República.
 
 6.	Sustenta que o referido Tema de repercussão geral não constitui fundamento condizente com o atual ordenamento jurídico, posto que outra feição jurídica foi dada aos entendimentos sumulares com o advento do novo CPC. Afirma que tal raciocínio vai ao encontro da recente decisão desta Suprema Corte, que passou a admitir ADPF em face de entendimento sumulado. Aduz que, ao fundamentar a negativa de seguimento do recurso extraordinário em precedente de repercussão geral, o TST, pela decisão reclamada, retirou a possibilidade de questionamento recursal a este Pretório Excelso.
 
 7.	Requer a concessão de liminar para suspender a tramitação do processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.
 
 É o relatório.
 
Decido.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 11.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento
 
 12.	 No caso em tela, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, nos seguintes termos (e-doc. 2; grifos acrescidos):
 
“(...). Trata-se de recurso extraordinário (fls. 260/285) interposto a acórdão prolatado por esta Corte Superior Trabalhista (fls. 253/258), por meio do qual foi negado provimento ao agravo interno em relação ao tema “FÉRIAS. PAGAMENTO EM DOBRO”. Houve aplicação da multa do art. 1021, § 4º, do CPC.
A recorrente argui prefacial de repercussão geral, alicerçada em ofensa aos arts. 5º, II, 37, caput e X, 39 e 114, I, da CF. Sustenta não ser possível a criação de obrigação ou de penalidade por meio de súmula de jurisprudência, no caso a Súmula nº 450 do TST. Invoca a Súmula Vinculante nº 10 do STF. Argui a incompetência desta Justiça do Trabalho para analisar a presente questão, nos termos definidos pelo STF na ADI nº 3395 e em várias Reclamações. Requer a suspensão do feito e, para tanto, invoca a ADPF 501.
(...).
Inicialmente, não há falar em suspensão do feito, na medida em que não há, nos autos da ADPF nº 501, determinação para a suspensão dos processos versando a matéria apreciada, mormente porque em recurso extraordinário prevalece a aplicação das teses já consolidadas pelo Supremo Tribunal Federal com definição de ausência de repercussão geral, como na hipótese em liça. 
Em relação à alegação de incompetência desta Justiça especializada, e consequente violação dos arts. 39 e 114, I, da CF, constata-se tratar-se de inovação à lide, não admitida no ordenamento jurídico pátrio. 
Por outro lado, como se observa, a questão de mérito relaciona-se à dobra de férias em razão do pagamento fora do prazo legal. 
Quanto a essa questão, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, em relação à controvérsia quanto ao direito ou não à remuneração de férias em dobro.
Com efeito, a tese fixada pelo STF – Tema 867 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral em relação a “se o pagamento de férias realizado fora do prazo do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho deve ser efetuado em dobro”, entendimento consubstanciado no processo ARE-910351, de relatoria do Exmo. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/11/2015. 
Logo, considerando que o acórdão recorrido trata de questão cuja repercussão geral foi negada pela Suprema Corte; considerando que os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; e considerando, ainda, que há similitude do processo em liça com o precedente susomencionado, tem-se por imperativa a inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, a rechaçar a alegação de violação dos dispositivos constitucionais elencados.
Dentro desse contexto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário, diante da ausência de repercussão geral, e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo recursal. (...)”.
 
 13.	Por oportuno, apresento a ementa reltiva ao citado paradigma:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. CONCESSÃO DE FÉRIAS FORA DO PRAZO DO ART. 145 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. PAGAMENTO EM DOBRO DA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. A controvérsia relativa ao pagamento em dobro da remuneração de férias concedidas fora do prazo do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho, fundada na interpretação desse dispositivo legal, é de natureza infraconstitucional.
2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 
3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.
(ARE nº 910.351-RG/DF, Tema RG nº 867, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 06/11/2015, p. 13/11/2015)

 14.	Com efeito, embora se argumente sobre alegada usurpação de competência, verifica-se que o Tribunal de origem simplesmente exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais.
 
 15.	Ademais, esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, sobre incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral não é cabível mediante propositura de reclamação, excetuada verificação de situação de teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos.
 
 16.	Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 499 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339, 360, 660 e 848/RG e a indicação, como ato reclamado, do acórdão que julgou o agravo interno.
III - Este Tribunal já rechaçou a aplicação do Tema 499/RG a casos semelhantes ao presente, ausente, portanto, a teratologia do ato reclamado. Precedentes.
IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
V- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.525-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifo nosso).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.
2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).
3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos).
 
 17.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 18.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
 
Publique-se.

Brasília, 24 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator